Tribunal: TJDFT
Processo: 0772751-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE 4,5 PARA 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALORES ALEGADOS DE DESPESA MENSAL DE R$ 14.637,17. ANÁLISE DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 8 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS (R$ 13.040,00). BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CORRESPONSABILIDADE DOS GENITORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, majorando a pensão alimentícia de R$ 7.335,00 (equivalente a 4,5 salários-mínimos) para R$ 16.300,00 (10 salários-mínimos), além da manutenção do custeio integral do plano de saúde do menor. O recorrente sustenta desproporcionalidade na fixação do novo valor, ausência de comprovação de parte das despesas, e omissão da contribuição da genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos fixado em sentença — correspondente a R$ 16.300,00 mensais — observa adequadamente o binômio necessidade-possibilidade, diante da renda do alimentante (R$ 51.698,93 mensais em 2023), das despesas do menor (estimadas em R$ 14.637,17) e da corresponsabilidade financeira da genitora.
III. Razões de decidir
3. A planilha de gastos apresentada inclui despesas mensais como R$ 300,00 com calçados, R$ 500,00 com vestuário, R$ 150,00 com jogos online, R$ 300,00 com brinquedos, R$ 125,00 com presentes e R$ 416,67 com passeios, totalizando R$ 1.791,61 que, por extrapolarem a razoabilidade, devem ser desconsiderados do cálculo da pensão.
4. As necessidades do menor de 12 anos evoluíram desde a fixação original da pensão (quando possuía 2 anos), mas os alimentos devem se restringir às despesas essenciais e comprovadas, sem se basear em estimativas excessivas ou não documentadas.
5. Considerando a exclusão das despesas não essenciais, o valor efetivo das necessidades mensais do alimentado gira em torno de R$ 12.840,00, o que equivale a 7,8 salários-mínimos, sendo razoável a fixação dos alimentos em 8 salários-mínimos (R$ 13.040,00 atualmente).
6. Ainda que se reconheça a elevada capacidade financeira do alimentante, a obrigação de sustento é de responsabilidade de ambos os genitores, conforme dispõe os art. 1.703 do Código Civil, impondo-se também à genitora a contribuição com as despesas do menor.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014641, 0755805-37.2024.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 07.07.2025; TJDFT, Acórdão 1947375, 0712823-08.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 18.12.2024.